Tribunal: STF
Processo: HC 90326
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crimes
   societários e contra o meio ambiente (Lei nº 9.605/98). Ausência
   de justa causa para o prosseguimento da ação penal não
   configurada. Materialidade. Reexame de provas. Inviabilidade.
   Precedentes. Ordem denegada.
1. Tratando-se de crimes
   societários, a denúncia que contém condição efetiva que autorize
   o denunciado a proferir adequadamente a defesa não configura
   indicação genérica capaz de manchá-la com a inépcia. No caso, a
   denúncia demonstrou claramente o crime na sua totalidade e
   especificou a conduta ilícita do paciente.
2. O trancamento de
   ação penal em habeas corpus impetrado com fundamento na ausência
   de justa causa é medida excepcional que, em princípio, não tem
   cabimento quando a denúncia ofertada narra suficientemente fatos
   que constituem o crime.
3. A via estreita do habeas corpus não
   comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática
   ou nova valoração dos elementos de prova.
4. Habeas corpus
   denegado.